Tribunal: TJES
Processo: 5004526-91.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004526-91.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GISELLE TORRES DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA INJUSTIFICADA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5004526-91.2022.8.08.0021

Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

Recorrida: GISELLE TORRES DA SILVA LEMOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR -SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID. 6359105).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço (aduzindo que foi promovido o fornecimento de água na unidade consumidora da parte recorrida) e, por conseguinte, ausência de danos morais passíveis de indenização. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido indenizatório de danos morais ou subsidiariamente a sua redução.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente deve ser condenada por danos morais e se houve demora em proceder com a ligação de água no imóvel da parte recorrida.

No que concerne à alegação da recorrente, de não ter responsabilidade sobre o acontecido, razão não lhe assiste, pois o caso dos autos se trata de serviço essencial, qual seja, a água, restando evidente a demora na execução do serviço de fornecimento de água na residência da parte recorrida, o que só ocorreu após a propositura da presente demanda.

Assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de piso: “
Considerando o tipo de serviço que forneça a ré, sendo um produto essencial, era de se esperar maior eficiência na execução do seu serviço, pois conforme a defesa da ré, se o consumidor não buscar saber as informações, a ordem de serviço é arquivada sem qualquer ciência do consumidor, como ocorreu no caso em tela, situação que demonstra o descaso e desídia da empresa
” (sic – ID 6359092, negritei).

Além do mais, entre a primeira solicitação da recorrida (12/05/2022) até a efetiva ligação da água transcorreram quase 60 dias, que, ao meu alvitre, não é considerado como razoável, o que culminou numa demora injustificada.

A propósito, colaciono o seguinte precedente a respeito do tema:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CORSAN. LIGAÇÃO DE ÁGUA EM RESIDÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA PARA O ATENDIMENTO. FALHAS DE SERVIÇO DEMONSTRADAS. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. ABALO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50021558820228210023, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 05-10-2023)

Portanto, a demora da recorrente em promover a ligação de água no imóvel da recorrida, não pode ser admitida, em observância ao princípio da isonomia e da dignidade da pessoa humana, previstos na Constituição Federal.

Quanto ao dano moral, tenho que restou configurado, eis que a água potável é direito básico e essencial do consumidor, e tendo a situação enfrentada pela recorrida extrapolado a esfera do mero aborrecimento, a condenação no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) encontra-se
dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,

razão pela qual
a sentença merece ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)